Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. Suspensão de CNH – medida coercitiva atípica – ausência de demonstração de conduta social que implique em ocultação de bens por parte do devedor. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do devedor, sob o fundamento de que a medida não é compatível com o rito dos Juizados Especiais, por implicar na suspensão indefinida do processo, além de o débito não possuir natureza alimentar.
2. A parte agravante sustenta a possibilidade de aplicação de medida coercitiva atípica.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se o pedido de aplicação de medida coercitiva atípica é incompatível com o rito dos Juizados Especiais e, em caso negativo, se estão presentes os requisitos para sua concessão.
III. Razões de decidir
4. Os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis devem ser interpretados em consonância com os demais princípios do ordenamento jurídico, destacando-se, nos processos de execução e cumprimento de sentença, o princípio da efetividade das medidas expropriatórias voltadas à integral satisfação do credor. Nesse sentido, o art. 52 da Lei no 9.099/1995 autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de execução no âmbito dos Juizados.
5. Tomo como exemplo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação no Sistema dos Juizados é incontestável, estando inclusive disciplinado no Regimento Interno das Turmas Recursais (arts. 116 e seguintes).
6. Assim, com o devido respeito ao entendimento divergente, reconheço que as execuções e os cumprimentos de sentença que tramitam no Sistema dos Juizados devem dispor dos mesmos instrumentos previstos no Código de Processo Civil para garantir a efetividade das medidas voltadas à satisfação do credor, salvo em casos de notória incompatibilidade.
7. O fundamento adotado na origem consiste em mera expectativa de prolongamento do processo, o que indevidamente inviabiliza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
8. A aplicação de medida coercitiva atípica (CPC, art. 139, IV) pressupõe a prévia comprovação, por parte do credor, da ocultação de bens pelo devedor que, de outra forma, poderiam ser utilizados para quitação do débito, observando-se os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. A parte credora não demonstrou que o devedor possui padrão de vida que permita presumir a ocultação deliberada de bens, razão pela qual não se autoriza a aplicação da medida coercitiva atípica.
10. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada, ainda que superado o entendimento quanto à possibilidade, em tese, de adoção de medida coercitiva atípica.
IV. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Custas pelo recorrente ao final do processo. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Lei n. 9.099/1995, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: n/a.